Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002622-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO 3 IRMAS LTDA - CNPJ: 36.992.904/0001-98 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE COMBUSTÍVEIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.245/91 – DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei nº 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6ª Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009). 2. A Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de “liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel” (art. 59, §1º), quando, entre outras hipóteses, o pedido de despejo estiver fundado no “término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (art. 59, §1º, VIII), e, como a lei especial nada mais exige, a concessão do despejo liminar prescinde da demonstração de perigo de dano, bastando a demonstração sumária de subsunção à hipótese legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002622-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUTO POSTO 3 IRMÃS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo por Denúncia Vazia
” (Proc. nº 1000607-55.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, deferiu o pedido de despejo liminar, condicionando o seu cumprimento à prestação de caução

no valor equivalente a três meses de aluguel, por verificar o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da hipótese do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, uma vez que “
a autora notificou
(a ré/agravante)
acerca da denúncia vazia, concedendo a ela o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do art. 57 da Lei 8245/91
” (cf. Id. nº 76607457).

A agravante sustenta que o “
contrato utilizado como instrumento da ação de despejo não é genuinamente contrato de locação, haja vista possuir outras obrigações de cunho civil ‘estranho’ a lei do inquilinato
”, e, por isso, “
ante a natureza complexa do
(negócio jurídico objeto da)
ação, que impõe a dilação probatória nos autos de origem
” (cf. Id. nº 76607454 - pág. 16 e 17), mostra-se açodada e indevida a concessão da medida de liminar de despejo antes de discutida e/ou averiguada a presença dos motivos alegados pela agravada à rescisão do contrato.

Argumenta, no mesmo sentido, mas sob outro enfoque, que a “
agravada não estava obrigado por lei a apresentar qualquer motivo para ingressar com a presente ação de despejo de denúncia vazia, no entanto, por escolha própria, no bojo da exordial apresentou os motivos determinantes que impôs a propositura da ação, e, desta forma, agora cabe a este egrégio Tribunal adentrar nas questões fáticas que foram apresentadas
” (cf. Id. nº 76607454 - pág. 10).

Afirma, então, que, uma vez constatada que as alegações da autora carecem de apoio probatório, não poderia ter sido deferido o pedido em caráter liminar, inclusive porque, conforme assegura com veemência, “
a agravada falta com a verdade alegando que o posto está inativo
”, tanto é que “
as fotos de câmeras em anexo demonstram o efetivo funcionamento do local
”, e, além disso, “
após ter sido notificada para desocupar o imóvel
”, enviou contra-notificação à locadora comunicando que só desocuparia o imóvel quando “
indenizada pelos gastos que teve na manutenção do posto
”, e que, “
sem resposta,
(...)
continuou a conduzir seu estabelecimento normalmente
”, e, inclusive, “
continuou a negociar combustível com a agravada
”, o que lhe deu a “
falsa ideia de que a locação permaneceria
” (cf. Id. nº 76607454 - pág. 4/6).

Diz, ainda, que o deferimento da liminar em ação de despejo por denúncia vazia é condicionado ao ajuizamento da demanda em até 30 dias “
a partir do término do período para desocupação voluntaria informado na denúncia
”, o que não foi observado (cf. Id. nº 76607454 - pág. 8/9), e, ademais, que “
não existe risco de dano à agravada, uma vez que o contrato está sendo cumprido, inclusive no que tange ao pagamento de aluguel
”, e, além do mais, cuida-se de pacto “
garantido por fiadores que alicerçam eventual busca de indenização por falta de cumprimento da avença
” (cf. Id. nº 76607454 - pág. 9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de despejo liminar e a sua “
consequente manutenção
(...)
na posse do imóvel até a sentença com o trânsito em julgado
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 76607454 - pág. 23).

A decisão de Id. nº 76748475 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresenta as contrarrazões de Id.
nº 79264997, suscitando, preliminarmente, a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que, após a interposição deste recurso, voluntariamente, a ré/agravante desculpou o imóvel e procedeu com a devolução das chaves; no mérito, refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo, inicialmente, que não há como dizer que a conduta da ré/agravante de desocupar o imóvel e realizar a devolução das chaves necessariamente representou renúncia à pretensão recursal e a superveniente carência de interesse recursal, pois não se tratou propriamente de ato voluntário, mas sim em obediência à decisão agravada, que, conforme o relatado, não teve os efeitos suspensos em razão da interposição deste recurso.

O litigio gira em torno do “
Contrato de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças
”, celebrado entre as partes por
vigência indeterminada, tendo por
objeto principal a locação do imóvel e complexo comercial “
à
operação do um Posto de Serviços Automotivos e Revenda de Combustíveis e demais energéticos para veículos
” (cf. Id. nº
76607468).

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à posição de que a existência de obrigações diversas do pagamento de aluguel, como a de aquisição de quantidade mínima de combustível por mês e afins, não descaracteriza a relação eminentemente locatícia dos contratantes, e, portanto, não afasta a aplicabilidade da Lei nº 8.245/91 à hipótese.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E POSTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. INSTRUMENTO ADEQUADO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A execução provisória do despejo, cujo fundamento é o descumprimento de cláusula contratual, não depende de caução, nos termos do art. 64 c/c o art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. 4. O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei nº 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6ª Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ANTECIPÃO DE TUTELA – CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E REVENDEDOR VAREJISTA – APLICAÇÃO DA LEI 8.245/91 – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o STJ, as relações negociais entre empresa distribuidora de combustíveis e postos de abastecimento de automóveis, tem natureza preponderantemente locatícia. Assim, os ajustes secundários como a atividade de revenda de combustíveis ou o de uso exclusivo da marca não têm o condão de alterar a natureza do contrato, pois o objeto principal da avença é a locação do imóvel. 2- O artigo 5º da Lei do Inquilinato dispõe que a ação de despejo é o meio de o locador reaver o imóvel, seja qual for o fundamento do término da locação. A concessão de liminar de despejo, por sua vez, exige a presença do requisito previsto no inciso VIII do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/91. Na hipótese, a locadora/Agravada preencheu o requisito legal para a concessão da liminar de desocupação compulsória, qual seja: o ajuizamento da ação de despejo no prazo de 30 dias contados do recebimento da notificação extrajudicial pela locatária” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1008502-35.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

A Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de “
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
” (art. 59, §1º), quando, entre outras hipóteses, o pedido de despejo estiver fundado no “
término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
” (art. 59, §1º, VIII), e, como a lei especial nada mais exige, a concessão do
despejo
liminar prescinde da existência - e comprovação - de perigo de dano, bastando a demonstração sumária de subsunção à hipótese legal.

O MM. Juiz entendeu cabível a antecipação da tutela (isto é, o despejo liminar) por verificar que “
pretende a autora/locadora despejar o requerido/locatário em virtude de denúncia vazia do contrato de locação não residencial por prazo indeterminado,
(e)
, com efeito, extrai-se do aviso de recebimento e comprovante de entrega ao destinatário (Ids. 46914484 a 46914486) que a autora notificou o réu acerca da denúncia vazia, concedendo a ele o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do art. 57 da Lei 8245/91 (Id. 46914482
”, demonstrando, assim, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida de liminar (cf. Id. nº 76607457).

É irretocável à conclusão decisão, pois, como frisado acima, cuida-se de contrato de locação por prazo indeterminado, tendo a autora/locadora encaminhado notificação extrajudicial contendo a denúncia vazia em 26/11/2020 (cf. Id. nº 76607455 - pág. 72), com prazo de trinta dias para desocupação, lapso que, claramente, encerrou-se no final do mês de dezembro do ano passado, sendo a ação despejo ajuizada logo em seguida, no dia 11/01/2021 (cf. Id. nº 76607455 - pág. 16).

Melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de existência de matéria carente de dilação probatória, pois, como ela própria admite, o locador “
não
(está)
obrigado por lei a apresentar qualquer motivo para ingressar com a presente ação de despejo de denúncia vazia
” (cf. Id. nº 76607454 - pág. 10), sendo, pois, de todo irrelevante o porquê do intuito de retomada do imóvel, ainda que tenha sido citado na notificação extrajudicial ou na petição inicial.

Também não merece acolhida a pretensão de condicionar a desocupação do imóvel à indenização “
pelos gastos que teve na manutenção do posto
”, primeiro porque a questão excede os limites de análise deste agravo, que se pauta no reexame do conteúdo da decisão agravada, não podendo imiscuir em matéria ainda não consideradas em 1
ª
Instância, e, segundo, conforme igualmente já decidiu o STJ, “
p
ela compreensão sistemática dos arts. 51 e 52, § 3º, da Lei do Inquilinato - Lei nº 8.245/91 -, não é devida a indenização a título de perda do fundo de comércio na hipótese de rescisão unilateral de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, sem pleito de renovação. - Recurso especial conhecido e provido
”

(STJ - Sexta Turma - REsp 282.473/BA, Rel. Min. Vicente Leal, julgado em 27/8/2002, DJ 16/9/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA:
LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL FIXADO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RENOVATÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 51 E 52, § 3o. DA LEI DO INQUILINATO. RETOMADA DO IMÓVEL NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. O contrato de locação celerado entre a distribuidora de combustíveis e o revendedor varejista se submete às regras dispostas na Lei do Inquilinato. Precedentes do STJ. II. O ressarcimento do fundo de comércio é obrigatório apenas na hipótese de a locação não residencial, por prazo determinado, deixar de ser renovada por qualquer das razões previstas no § 3o. do art. 52 da Lei 8.245/91; impõe-se o dever indenizatório tão-somente ao locador que age com má-fé ou desídia. III. No caso dos autos, não se tratando de locação passível de renovação compulsória, uma vez que o contrato de locação comercial foi firmado com prazo indeterminado, e não havendo nos autos sequer notícia de pleito renovatório, incabível a indenização do fundo de comércio, consoante os rígidos contornos traçados na Lei 8.245/91. IV. O dever jurídico de indenizar o locatário pelo fundo de comércio decorre de norma especial integrante do sub-sistema jus-locatício, e não de previsão do Direito Civil comum (enriquecimento sem causa às expensas de outrem). V. O fundamento do aresto recorrido de que a indenização do fundo de comércio não se relaciona com a ausência de renovação do contrato locatício é contraditório, posto que, nos termos da legislação de regência o ressarcimento está intrinsecamente ligado ao direito de renovar a locação. Ademais, foi consignado pelo Juízo a quo que a conduta imputada à distribuidora de combustíveis não pode ser considerada como lesiva ou abusiva. VI. Recurso Especial provido para afastar a indenização do fundo de comércio.” (STJ - Quinta Turma - REsp 1060300/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em 2/8/2011, DJe 20/9/2011)

Esse também é o posicionamento deste eg. TJMT:

“EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – (...) – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – CONTRATO EX LOCATO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) O contrato ex locato comercial por prazo indeterminado, pode ser denunciado a qualquer momento pelo locador ao locatário, fixando o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, da Lei nº 8.245/91. Não ocorrendo a devolução do imóvel pelo locatário, legítima é a ação de despejo ajuizada pelo locador com o fito de retomar a posse direta do bem alugado, de forma a dar efetividade ao direito constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5º, da Carta Magna. Não há ensejo para a indenização de fundo de comércio no contrato por tempo indeterminado, uma vez que não se trata de locação passível de renovação compulsória, nos termos do § 5º do art. 51 da Lei nº 8.245/91” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0008931-71.2009.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado 13/11/2013, DJe 25/11/2013).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021